Tribunal: TJSP
Processo: 2141026-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva sob o argumento de que há expressa exclusão contratual por não constar no rol de procedimentos da ANS – Abusividade - Contrariedade à função social do contrato – A ciência avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador de doença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva sob o argumento de que há expressa exclusão contratual por não constar no rol de procedimentos da ANS – Abusividade - Contrariedade à função social do contrato – A ciência avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador de doença grave, ficar à mercê da decisão do órgão regulador de atualizar sua lista de tratamentos – Inteligência da Súmula no 102 do E. TJSP – Valor da multa bem fixada, conforme os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso não provido.